Tribunal: TJPA
Processo: 0852944-85.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0852944-85.2019.8.14.0301

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: CARLA SIMONE DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:

Apelação cível. Direito do consumidor. Ação revisional de contrato bancário. Juros remuneratórios. Repetição de indébito. Dano moral. Recurso parcialmente provido.

I.

Caso em exame

1.

Apelação cível objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pleito revisional do contrato de empréstimo pessoal, limitando os juros remuneratórios à taxa média de mercado à época da contratação, determinando a restituição do indébito em dobro e condenando o Banco ao pagamento de danos morais de R$5.000,00 (cinco mil reais).

II.

Questão em discussão

2.

A controvérsia gira em torno da legalidade da taxa de juros remuneratórios praticada pelo banco, da repetição de indébito em dobro e a caracterização dos danos morais alegados pela autora.

III.

Razões de decidir

3.

Quanto à taxa de juros remuneratórios, a jurisprudência admite a sua revisão quando ultrapassada uma vez e meia a taxa média de mercado, conforme entendimento consolidado pelo STJ. No caso, ficou demonstrado que os juros aplicados superaram tal limite, caracterizando abusividade.

4.

Contudo, em relação à repetição do indébito, a ausência de má-fé por parte do banco impede a devolução em dobro, devendo ocorrer de forma simples.

5.

Por fim, não restou comprovado o abalo moral alegado pela autora, uma vez que não houve inscrição indevida em cadastros de inadimplentes ou outra ofensa à sua dignidade.

IV.

Dispositivo e tese

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar que a repetição do indébito ocorra na forma simples, afastando a condenação por danos morais. Mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:
A revisão de juros remuneratórios é admitida quando exceder uma vez e meia a taxa média de mercado para operações similares; A repetição de indébito em dobro exige a comprovação de má-fé do credor; A mera cobrança de juros abusivos, por si só, não gera o dever de indenizar por danos morais sem prova de abalo extrapatrimonial concreto.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BMG SA
em face da sentença proferida pela 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da ação revisional de contrato (juros remuneratórios, ajuizada por CARLA SIMONE DE SOUSA.

O dispositivo final foi assim proferido:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados pela autora em sua inicial, e condeno a requerida a: a) promover a revisão da taxa de juros contratada, bem como o recálculo das parcelas devidas pela autora, a fim de que seja aplicada a taxa média de juros fixada pelo BACEN no período da contratação, devendo os valores serem apurados em fase de liquidação de sentença; b) restituir em dobro os valores pagos pela consumidora indevidamente, conforme art. 42, parágrafo único do CDC. Tal quantia também será fixada na liquidação da sentença, e deverá ser atualizada monetariamente pelo INPC, desde a data do prejuízo (Súmula 43, do STJ), e acrescida de juros de mora a partir da data da citação, por se tratar de relação contratual (mora ‘‘ex personae’’); e c) pagar a autora, a título de dano moral, o valor equivalente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser atualizado monetariamente pelo INPC desde a data do arbitramento, ou seja, da publicação desta decisão (Súmula 362, do STJ), acrescido de juros de mora a partir da citação, por se tratar de relação contratual cuja obrigação é ilíquida (mora ‘‘ex personae’’, art. 405, CC).

Custas e honorários pela parte ré, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Julgo, assim, extinto o processo com resolução do mérito, com base no art. 487, inciso I do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se.”

Nas razões recursais, o apelante argumenta que os contratos de crédito pessoal com débito em conta são direcionados a clientes inadimplentes e negativados, com maior risco, o que justifica a taxa de juros mais elevada. Aduz que tais taxas foram informadas à autora e são superiores às de empréstimos consignados ou com garantia real, mas não abusivas, considerando o perfil de risco.

Questiona a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente, sob o argumento de que não houve má-fé por parte do Banco BMG, requisito essencial para a repetição em dobro, conforme jurisprudência consolidada no STJ.

Defende que a arte autora não demonstrou de forma clara os supostos danos morais sofridos, limitando-se a alegar aborrecimentos ou dissabores, insuficientes para gerar direito à indenização. Além disso, a conduta do banco foi exercida dentro dos limites legais, não constituindo ato ilícito.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar totalmente improcedente os pedidos iniciais.

Foram apresentadas contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo.

Coube-me a relatoria por prevenção.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Proceda a Secretaria a inversão dos polos, passando a constar como apelante BANCO BMG AS e apelada CARLA SIMONE DE SOUSA.

Belém, 21

de outubro de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Verificados os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

2.1.

Da limitação dos juros remuneratórios.

No que se refere às taxas de juros remuneratórios aplicadas pelas instituições financeiras, o Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula 596/STF, estabeleceu que tais instituições não se sujeitariam à limitação de juros remuneratórios imposta pelo Decreto nº 22.626/23, razão pela qual estariam autorizadas a cobrar percentual maior que 12% ao ano.

Contudo, excepcionalmente, é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios contratada. O Superior Tribunal de Justiça, orienta que se a taxa de juros remuneratórios ultrapassar uma vez e meia (1,5) da taxa média de mercado praticada em operações equivalentes, restará delineada a abusividade, impondo-se, assim, a redução do percentual contratado a esse título (REsp 1.061.530/RS).

Na hipótese dos autos, a taxa dos juros remuneratórios foi estipulada, quando da contratação, em 2,84% ao mês e 39,89% ao ano. Em consulta ao site do Banco Central, constatei que, na época da contratação, a média praticada no mercado era de 1,74% ao mês e 22,99% ao ano
[1]
. Ou seja, os encargos previstos no contrato superam ume vez e meia, configurando sua abusividade.

Assim, não há o que modificar na sentença de primeira instância reconheceu a abusividade das taxas aplicadas pelo Banco BMG S/A e limitou os juros remuneratórios às taxas médias de mercado para operações da mesma espécie.

2.2.

Da repetição do indébito em dobro.

É assente na jurisprudência o entendimento de que para a devolução em dobro dos valores pagos a maior deve estar comprovada a má-fé do credor.

Cito o seguinte precedente do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS
. COBRANÇA DE TARIFAS DE CADASTRO, DE REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA. ACÓRDÃO ESTADUAL EM TOTAL SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. DEVOLUÇÃO EM DOBRO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A jurisprudência pacífica desta Corte Superior é no sentido de ser possível, de forma excepcional, a revisão da taxa de juros remuneratórios prevista em contratos de mútuo, sobre os quais incide a legislação consumerista, desde que a abusividade fique cabalmente demonstrada, mediante a colocação do consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1º, do CDC), de acordo com as peculiaridades do julgamento em questão.

2. A Corte de origem afastou a natureza abusiva dos juros remuneratórios pactuados, considerando que, na espécie, a taxa cobrança não foi significativamente mais elevada do que a de mercado. Rever tal conclusão demandaria reexame de matéria fática, inviável em recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e 7/STJ.

3. Tendo o Tribunal local concluído pela inexistência de abusividade atinente às tarifas de registro e de avaliação do bem, o acolhimento da pretensão recursal também demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos e a análise e interpretação de cláusulas contratuais, o que se mostra impossível ante a natureza excepcional da via eleita, conforme enunciado das Súmulas n. 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.

4.
Em relação à repetição em dobro de valores, o julgado estadual está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que firmou o entendimento de que a repetição em dobro do indébito pressupõe a existência de pagamento indevido juntamente com a má-fé do credor, o que não ocorreu na espécie.

5. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.496.313/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 23/8/2024.)

No presente caso, embora evidenciada a cobrança abusiva dos juros remuneratórios, não logrou êxito a autora em demonstrar a má-fé na conduta do banco, razão pela qual a devolução dos valores deverá ser feita de forma simples, impondo-se a reforma da sentença nesse ponto.

2.3.

Dos danos morais.

Embora os juros cobrados sejam abusivos, não há a presença de danos morais reclamados pela autora recorrente, uma vez que os fatos apontados como causadores da ofensa não caracterizam um dano extrapatrimonial real.

Não foi comprovado nenhum abalo ou prejuízo causado pelos juros excessivos estipulados no contrato, como por exemplo inscrição indevida em cadastro dos inadimplentes ou qualquer outra circunstância ensejadora de dano moral
in re ipsa
.

Além disso, vale ressaltar que o contrato, mesmo contendo abusividade, foi firmado de forma livre entre as partes, sem que houvesse qualquer violação aos direitos da personalidade da autora, que procurou a instituição financeira e aceitou as condições que lhe foram oferecidas.

Desta feita, afasto os danos morais fixados na sentença.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para determinar que a repetição do indébito ocorra na forma simples, bem como afastar os danos morais. Ficam mantidos os demais termos da sentença.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores

–
consultado em 21.10.2024.

Belém, 21/11/2024